Tribunal: TJDFT
Processo: 0748571-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0748571-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLENER DE ALMEIDA DOURADO AGRAVADO: CALABRIA E VELOSO ADVOGADOS, CARLOS ROBERTO VELOSO DE AQUINO, DIBULO CALABRIA COUTINHO DA SILVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por GLENER DE ALMEIDA DOURADO, contra decisão proferida nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais de no 0700636-37.2025.8.07.0014, na qual contende com CALÁBRIA E VELOSO ADVOGADOS, CARLOS ROBERTO VELOSO DE AQUINO e DÍBULO CALÁBRIA COUTINHO DA SILVEIRA. Por meio da decisão agravada, o pedido de reconhecimento da competência territorial do juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará foi indeferido, tendo o juiz acolhido a preliminar de incompetência territorial arguida pelos agravados, declinando a competência para o foro da Comarca de Recife/PE, com base na cláusula de eleição de foro constante do contrato de honorários advocatícios, não aplicando do art. 53, V, do CPC (ID 252715897). Confira-se: "Trata-se de ação indenizatória por falha na prestação de serviços advocatícios, proposta por GLENER DE ALMEIDA DOURADO em face de CALÁBRIA E VELOSO ADVOGADOS e seus sócios. A petição inicial foi distribuída nesta Circunscrição Judiciária do Guará, mas a parte ré, em sede de contestação (ID 387, 390, 496), suscitou, como preliminar de mérito, a incompetência territorial deste Juízo, argumentando pela prevalência do Foro de Eleição pactuado em contrato. O cerne da controvérsia preliminar reside na validade e eficácia da Cláusula 19a do Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios (ID 223590989), que estipulou, de forma expressa, o Foro de Recife (PE) como o foro preferencialmente escolhido para dirimir as controvérsias oriundas do pacto, em consonância com o Art. 63, § 1o, do Código de Processo Civil. Embora o Autor sustente que a presente demanda, por ter natureza reparatória de dano, atrai a regra especial protetiva do Art. 53, inciso V, do CPC (domicílio do autor ou local do fato), tal dispositivo, que visa proteger a parte hipossuficiente na relação processual, deve ser ponderado em face das características singulares do Contratante e da própria relação jurídica estabelecida, que, por sua natureza, não se enquadra automaticamente como relação de consumo ou contrato de adesão, sendo regida pela Lei n. 8.906/94 (Estatuto da OAB). No caso em tela, o autor não se apresenta como hipossuficiente, seja técnica, seja economicamente. Os autos demonstram que o requerente é servidor público federal, exercendo o cargo de Auditor do Banco Central do Brasil – BCB desde 2015, possuindo, portanto, alto grau de conhecimento e formação acadêmica. Prevalecendo a autonomia privada e a segurança jurídica contratual (Pacta Sunt Servanda), a cláusula de eleição de foro, que elege a Comarca de Recife/PE, onde está localizada a sede profissional da sociedade de advogados demandada, deve ser respeitada. O ajuizamento da ação em foro diverso, sem a demonstração de hipossuficiência que configure inviabilidade de acesso à justiça (sendo a tramitação eletrônica uma realidade processual que mitiga o argumento de distância física), não encontra amparo suficiente para anular a disposição contratual expressa. Dessa forma, a escolha do autor por esta Circunscrição Judiciária do Guará, embora fundada em uma interpretação extensiva do Art. 53, V, do CPC, não se justifica diante da ausência de sua hipossuficiência técnica e econômica e da existência de foro de eleição legalmente pactuado que guarda pertinência com o domicílio da parte ré (Art. 53, III, "a", CPC). Pelo exposto, acolho a preliminar de incompetência territorial e, em consequência, declino da competência para processar e julgar o presente feito para uma das Varas Cíveis da Comarca de Recife – PE. Decorrido o prazo para interposição de recurso e certificada sua eventual ausência ou não provimento, remetam-se os autos ao Juízo declinado, com as homenagens de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se." Em seu recurso, o agravante pede: a) concessão de efeito suspensivo para o fim de determinar a manutenção da tramitação do processo de origem perante o juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, até o julgamento definitivo do recurso; b) provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, reconhecendo-se a competência do foro da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará para processar e julgar a ação de conhecimento, nos termos da regra especial do art. 53, V, do CPC. Sustenta ser equivocada a decisão agravada, porquanto vulnera normas de competência protetivas e princípios estruturantes do acesso à Justiça. Alega tratar-se de ação de indenização por danos morais e materiais, fundada em ato ilícito civil autônomo, decorrente de falhas na prestação de serviços advocatícios, e não de execução contratual. Argumenta ser a cláusula de eleição de foro constante do contrato de honorários desprovida de força vinculante para reger a competência territorial da demanda, por absoluta desconexão entre seu conteúdo e o objeto litigioso. Afirma estar presente o risco de remessa indevida dos autos a juízo incompetente, o qual acarretaria prejuízos processuais e financeiros, além de comprometer a efetividade da tutela jurisdicional (ID 78068179). É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e acompanhado do recolhimento do preparo (ID 78075561). Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem a ação indenizatória por danos morais e materiais por falha na prestação de serviços advocatícios, proposta pelo agravante, Glener de Almeida Dourado, em face dos agravados, Calábria e Veloso Advogados e seus sócios. Distribuída para o juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, a parte ré, em sede de contestação, suscitou a preliminar de incompetência territorial, a qual foi acolhida pela decisão recorrida, com a declinação da competência para o foro da Comarca de Recife/PE, com base na cláusula de eleição de foro constante do contrato de honorários advocatícios. Nesta sede, o agravante sustenta a manutenção da competência no juízo da Vara Cível do Guará, com a aplicação do art. 53, V, do CPC, porquanto se tratar de ação de indenização por danos morais e materiais, fundada em ato ilícito civil autônomo, decorrente de falhas na prestação de serviços advocatícios, e não de execução contratual, com absoluta desconexão entre o conteúdo do contrato e o objeto litigioso. Sobre a questão posta, assim dispõe o Código de Processo Civil: “Art. 53. É competente o foro: I - para a ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável: a) de domicílio do guardião de filho incapaz; b) do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz; c) de domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal; d) de domicílio da vítima de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei no 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha); (Incluída pela Lei no 13.894, de 2019) II - de domicílio ou residência do alimentando, para a ação em que se pedem alimentos; III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; c) onde exerce suas atividades, para a ação em que for ré sociedade ou associação sem personalidade jurídica; d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento; e) de residência do idoso, para a causa que verse sobre direito previsto no respectivo estatuto; f) da sede da serventia notarial ou de registro, para a ação de reparação de dano por ato praticado em razão do ofício; IV - do lugar do ato ou fato para a ação: a) de reparação de dano; b) em que for réu administrador ou gestor de negócios alheios; V - de domicílio do autor ou do local do fato, para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves.” -g.n. Pelo qual se infere, a legislação pertinente autoriza, dentre outras hipóteses, a propositura da ação no lugar onde está a sede, para a ação na qual for ré pessoa jurídica; ou no lugar de domicílio do autor ou do local do fato, para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves; ou no foro de eleição, se previsto no título. Com efeito, em situações nas quais as partes elegem, dentro das limitações impostas pela lei, o foro no qual melhor atende seus interesses, a competência é relativa, podendo ser alterada caso o réu alegue preliminar de incompetência relativa. No caso em análise, o Juízo a quo acolheu a exceção de incompetência para reconhecer a competência do foro por eleição de Recife, PE, constante do contrato, bem como por ser o foro da sede da pessoa jurídica e do domicílio dos réus. Sobre o ponto, dispõe o art. 63 do CPC, veja-se: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. (Redação dada pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024)” -g.n. No caso concreto, inobstante as razões declinadas pelo recorrente, não se constata hipótese de não aplicação da cláusula de eleição do foro de Recife/PE para o ajuizamento da ação de indenização por danos morais e materiais (art. 63, § 1o, do CPC). Isso porque, a Cláusula 19a do Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios, estipulou de forma expressa, o Foro de Eleição de Recife, PE, para dirimir as controvérsias oriundas do pacto, em consonância com o art. 63, § 1o, do Código de Processo Civil (ID 223590989, p. 10 - origem). Confira-se: “CLÁUSULA 19. Fica estipulado o Foro de Recife (PE) como o preferencialmente escolhido para decidir sobre divergências e desentendimentos com relação ao presente pacto conforme §1o do Art. 63 do CPC/2015, ficando à critério total, único e exclusivo dos contratados demandar em outro foro, inclusive por critérios do CPC com escopo na satisfação efetiva do débito.” O agravante alega não tratar a demanda originária sobre inadimplemento ou descumprimento de cláusulas contratuais, mas sobre a prática de atos ilícitos civis autônomos “decorrentes das flagrantes falhas na prestação de serviços advocatícios contratados para defesa do agravante em demanda judicial alusiva ao concurso público do Senado Federal”. No entanto, tal conteúdo se refere, inegavelmente, a “divergências e desentendimentos com relação ao presente pacto”, porquanto decorrentes de “falhas na prestação de serviços advocatícios contratados”. Basta a leitura da petição inicial para se verificar a absoluta conexão entre o contrato de prestação de serviços advocatícios e o objeto litigioso, porquanto a causa de pedir da ação de indenização é diretamente decorrente da suposta má prestação dos serviços contratados. Confira-se: (ID 223590983): “IV.2. DAS FALHAS IDENTIFICADAS PELO AUTOR NA ATUAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL DOS RÉUS [...] IV.2.1. DA PETIÇÃO INICIAL [...] IV.2.2. EM RELAÇÃO AO VALOR ATRIBUÍDO ÀQUELA CAUSA [...] IV.2.3. DA FALHA GRAVE EM RELAÇÃO AO USO DETURPADO DE PROVA QUE OCASIONOU AO AUTOR A SUA CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ [...] IV.2.4. DA FALHA MAIS GRAVE – PERDA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO INDISPENSÁVEL RECURSO DE APELAÇÃO [...] V. DO MÉRITO E DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA V.1. DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DOS RÉUS [...] V.1.2. DA CONFIGURAÇÃO DA PERDA DE UMA CHANCE [...]” -g.n. Nesse raciocínio, é inegável a intenção das partes, ao assinarem o instrumento, de incluir no foro de eleição todas as questões decorrentes da prestação de serviços advocatícios. O agravante já sabia das possíveis consequências de ter de litigar contra seus antigos patronos em outro estado da federação, mesmo assim assinou, portanto deve cumprir o pactuado. Ao contrário do alegado pelo agravante, não há qualquer circunstância a evidenciar situação de sua hipossuficiência a qual possa dificultar a propositura da ação no foro eleito, porquanto os fatos narrados não são enquadrados como relação de consumo, nem contrato de adesão. Como bem fundamentado na decisão recorrida: “No caso em tela, o autor não se apresenta como hipossuficiente, seja técnica, seja economicamente. Os autos demonstram que o requerente é servidor público federal, exercendo o cargo de Auditor do Banco Central do Brasil – BCB desde 2015, possuindo, portanto, alto grau de conhecimento e formação acadêmica.” Mesmo se entendendo versar a demanda sobre “atos ilícitos civis autônomos”, ainda assim o juízo competente seria o Recife, PE, o lugar onde está a sede da pessoa jurídica ré (art. 53, III, "a", CPC). Isso porque a ré da ação é CALÁBRIA &amp; VELOSO ADVOGADOS, sociedade de advogados inscrita no CNPJ sob no 12.252.123/0001-07 e registrada na OAB/PE sob no 1.299, com sede profissional na Rua Maria Carolina, n.o 441, Boa Viagem, Recife-PE, CEP 51020-220, além de seus sócios. Nesse sentido, julgado do TJDFT: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. FORO DO LOCAL DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA RÉ. CPC, ART. 53, III. CRITÉRIO LEGAL. OBSERVÂNCIA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão declaratória de incompetência do juízo, fundamentada na escolha aleatória de foro. 1.1. Nesta sede recursal, o agravante requer a reforma da decisão impugnada, mantendo-se o processamento e julgamento do feito no foro eleito. Aduz ser incabível o declínio de competência, de ofício, porquanto, na hipótese, a competência é territorial, de natureza relativa. Apontaa prerrogativa dada ao consumidor de impetrar suas ações no foro de seu domicílio, conforme disciplinado pelo art. 101, I, do CDC, como uma faculdade, e não como uma obrigação, pois, em determinadas situações, tal imposição implicaria ônus excessivo ao próprio consumidor e inverteria o escopo da lei consumerista, cujo objetivo é favorecer a defesa da parte hipossuficiente da demanda. 2. Sobre a questão, segundo preceitua o art. 46 do CPC, a ação fundada em direito pessoal ou direito real sobre bens móveis será proposta no foro de domicílio do réu. Em complemento, o art. 53, III, “a”, do CPC dispõe que, para a ação ajuizada contra pessoa jurídica, é competente o foro do lugar onde está a sua sede. Outrossim, na forma da alínea “b” do mesmo artigo, a competência será do lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações contraídas pela pessoa jurídica. 2.1. A hipótese dos autos está compreendida na seara da competência territorial, sendo, portanto, relativa. Os artigos mencionados demonstram a existência de foros comuns concorrentes, cuja escolha cabe ao autor. 2.2. Nessa linha, assinala o professor Humberto Theodoro Júnior: “Como, em qualquer caso, a pessoa jurídica ré estará sendo demandada em seu domicílio, caberá ao autor optar entre o foro da sede ou da agência em que a obrigação foi contraída. A previsão do art. 53, III, b, representa uma faculdade para o demandante, e não uma imposição legal”. (Curso de Direito Processual Civil, I, pág. 228, item 151, 57a ed., Forense, 2016). 2.3. Dentro desse contexto, em se tratando de competência territorial, não se admite a declinação de ofício pelo julgador (Súmula no 33 do STJ). Cabe exclusivamente ao réu, em causas nas quais o Ministério Público não seja parte ou não intervenha, alegar eventual incompetência relativa em preliminar de contestação (art. 337, II, do CPC). Caso não o faça, é prorrogada a competência relativa do órgão judicial, na forma do art. 65, caput, do CPC. 2.4. No caso concreto, não há falar em declaração de incompetência e remessa do feito a outro juízo, tendo em vista serem, tanto o domicílio sede da pessoa jurídica demandada quanto o do lugar da agência ou sucursal competentes, concorrentemente, para análise do feito, à escolha do autor da demanda. 2.5. Precedente: “(...)1. Deve ser admitido o foro de Brasília-DF para a ação movida em face de pessoa jurídica com sede em Brasília, uma vez que observado um dos critérios de competência territorial previstos em lei para propositura da demanda, nos termos do artigo 53, III, “a”, do CPC.” (0720608-06.2023.8.07.0000, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 10/11/2023). 2.6. Saliente-se, por fim, não se desconhecer a alteração promovida no Código de Processo Civil pela Lei no 14.879/2024 a fim deestabelecer a necessária pertinência do foro eleito com o domicílio das partes ou com o local da obrigação,além de enquadrar o ajuizamento de ação em juízo aleatório como prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício.2.7. Todavia, no caso em tela, como já se fez consignar, não se trata de escolha aleatória de foro, porquanto a parte ré tem domicílio em Brasília-DF, sendo este concorrente com o foro do lugar onde se acha agência ou sucursal da pessoa jurídica. 3. Recurso provido.” (0731159-11.2024.8.07.0000, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, DJe: 16/10/2024.) Outrossim, não bastasse o foro eleito, a competência também seria da comarca do Recife, PE, em decorrência do réu ser pessoa jurídica com sede naquela capital. Portanto, sob qualquer ângulo a se analisar a matéria, não há como afastar a declaração de incompetência do foro do juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, com aplicação do art. 53, V, do CPC, como pretende o agravante. Dessa forma, sendo a cláusula de eleição de foro legal e válida, deve, portanto, ser respeitada, pois não há qualquer circunstância a evidenciar situação de hipossuficiência da recorrente a qual possa dificultar a propositura da ação no foro eleito (art. 63, § 1o, do CPC). Além disso, o mesmo foro do Recife, PE, é a sede da pessoa jurídica ré, atraindo a competência, nos termos do art. 53, III, "a", do CPC. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (1.019, II, do CPC). Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 5 de novembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator